Tribunal: TJMT
Processo: 1006312-51.2021.8.11.0003
Relator(a): PEDRO SAKAMOTO
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-10-03
Data de publicação: 2023-10-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1006312-51.2021.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Trânsito]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[GIOVANI RONDON BRAVO FERREIRA - CPF: 021.801.941-61 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), FERNANDA SIRILO DE REZENDE - CPF: 030.951.831-86 (TERCEIRO INTERESSADO), LUCELIO SANTOS BOLOGNEZ - CPF: 804.869.591-04 (TERCEIRO INTERESSADO), A SOCIEDADE (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – EMBRIAGUEZ AO VOLANTE – CONDENAÇÃO – INSURGÊNCIA DEFENSIVA – REDUÇÃO DA PENA-BASE – DESCABIMENTO – DUAS CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS, FULCRADAS EM ELEMENTOS CONCRETOS DE CONVICÇÃO – JUSTIFICADO O ACRÉSCIMO, PARA CADA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL DENTRO DO LIMITE DE 1/8, CONSIDERADO O INTERVALO MÍNIMO DE MÁXIMO DA REPRIMENDA COMINADA AO TIPO PENAL – COMPENSAÇÃO INTEGRAL DA AGRANTE DA REINCIDÊNCIA COM A ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA – INVIABILIDADE – AGENTE MUTIRREINCIDENTE –
REDUÇÃO DA PENA DE SUSPENSÃO DA HABILITAÇÃO PARA DIRIGIR VEÍCULO AUTOMOTOR – IMPERTINÊNCIA – MAIOR RIGOR JUSTIFICADO – ADEQUAÇÃO ÀS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS E À PENA CORPÓREA APLICADA – RECURSO DEFENSIVO DESPROVIDO.

A incidência de duas circunstâncias judiciais desfavoráveis, devidamente fundamentadas em elementos concretos de convicção, justifica o acréscimo da reprimenda basilar em três meses para cada circunstância judicial negativa,
em observância aos critérios estabelecidos pelo Superior Tribuna de Justiça, que admite o acréscimo dentro da fração imaginária de
1/8, sobre o intervalo mínimo e máximo da reprimenda cominada ao tipo penal.

Conquanto seja cediço que a agravante da reincidência deve ser compensada com a atenuante da confissão espontânea, porquanto ambas são consideradas preponderantes, referido entendimento não se aplica quando se trata de indivíduo multirreincidente.

Havendo motivos suficientes que justificam a suspensão da CNH pelo prazo superior ao mínimo legal, além do que a reprimenda corporal foi fixada em patamar acima do mínimo, sobretudo, diante das circunstâncias judiciais desfavoráveis, não há qualquer ofensa aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Colenda Câmara:

Cuida-se de recurso de apelação criminal interposto pela defesa de
Giovani Rondon Bravo Ferreira,
em adversidade à sentença proferida pelo magistrado da 2ª Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis, que, nos autos da ação penal n. 1006312-51.2021.8.11.0003, o condenou pela prática do ilícito tipificado no artigo 306 do Código de Trânsito Brasileiro, ao cumprimento da reprimenda de 2 anos de detenção, em
“regime diverso do fechado”
(
sic
, sentença), e pagamento de 10 dias-multa, além da suspensão ou proibição de obter carteira de habilitação para dirigir veículo automotor pelo prazo de 24 meses.

Nas razões recursais anexas (Id. 176477199) almeja a redução da pena-base, pois não houve motivação para o rigor empregado, devendo ser observada a fração de 1/6 para cada circunstância judicial desfavorável, e, na segunda fase dosimétrica, pede que seja efetuada a compensação integral entre a circunstância agravante da reincidência com a atenuante da confissão espontânea, destacando que ambas são preponderantes.

Por fim, pugna pela redução do prazo de suspensão da habilitação, ao mínimo legal, em atenção ao princípio da proporcionalidade.

O
parquet
apresentou as contrarrazões recursais (Id. 176477201), rebatendo os argumentos defensivos e pugnando pelo desprovimento do apelo interposto.

Representando a Procuradoria-Geral de Justiça, o Dr. Gerson Natalício Barbosa manifesta-se pelo
desprovimento
do recurso defensivo, sintetizando seus argumentos nos seguintes termos:

“APELAÇÃO CRIMINAL. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE (ART. 306 DO CTB). CONDENAÇÃO. IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA. 1. INCIDÊNCIA DA FRAÇÃO DE 1/6 SOBRE AS VETORIAIS NEGATIVADAS NA PRIMEIRA FASE DOSIMÉTRICA. INADMISSIBILIDADE. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS ADEQUADAMENTE VALORADAS. DISCRICIONARIEDADE DO JUÍZO. AUSÊNCIA DE DIREITO SUBJETIVO QUANTO À PROPORÇÃO PRETENDIDA. 2. COMPENSAÇÃO INTEGRAL ENTRE A ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA E A AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA. IMPERTINÊNCIA. MULTIRREINCIDÊNCIA. PREPONDERÂNCIA DA AGRAVANTE PREVISTA NO ART. 61, I, DO CP. 3. ATENUAÇÃO DA SANÇÃO ACESSÓRIA DE SUSPENSÃO OU PROIBIÇÃO DE OBTER PERMISSÃO OU HABILITAÇÃO PARA DIRIGIR VEÍCULO AUTOMOTOR. IMPOSSIBILIDADE. PROPORCIONALIDADE DA REPRIMENDA COM A GRAVIDADE DO FATO TÍPICO E O GRAU DE CENSURA MERECIDO PELO AGENTE. PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO.”
(Id. 181724653).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colenda Câmara:

Consoante o relatado,
Giovani Rondon Bravo Ferreira,
condenado pela prática do ilícito tipificado no artigo 306 do Código de Trânsito Brasileiro, apela a este sodalício, almejando em suas razões recursais a redução da pena-base, alegando que não houve motivação para o rigor empregado, devendo ser observada a fração de 1/6 para cada circunstância judicial desfavorável, e, na segunda fase dosimétrica, pede que seja efetuada a compensação integral entre a circunstância agravante da reincidência com a atenuante da confissão espontânea, destacando que ambas são preponderantes, e, por fim, pugna pela redução do prazo de suspensão da habilitação, ao mínimo legal, em atenção ao princípio da proporcionalidade.

Tendo em vista que o inconformismo defensivo diz respeito apenas à aplicação da pena, entendo despicienda maiores ilações a respeito do acervo fático-probatório e passo desde já à análise da pretensão.

Em relação à reprimenda basilar, a magistrada sentenciante majorou-a em 6 meses, considerando desfavoráveis os
antecedentes criminais
e as
circunstâncias
do delito, nos seguintes termos:

“Analisadas as circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal, verifico que a culpabilidade do acusado é inerente ao tipo penal;
ostenta maus antecedentes
(PEP n.º 0007524-82.2014.8.11.0064), sendo, inclusive, multireincidente específico, razão pela qual utilizo a condenação nos autos n. 0008706-35.2016.8.11.0064 – trânsito em julgado em 13/01/2020, para valorar os antecedentes; a conduta social, são insuficientes os elementos constantes nos autos a este respeito, eis que o comportamento em sociedade difere-se, a priori, do passado criminal (Tema Repetitivo n.º 1077 - Tema Repetitivo n.º 1077 - (REsp n. 1.794.854/DF, relatora Ministra Laurita Vaz, Terceira Seção, julgado em 23/6/2021, DJe de 1/7/2021); personalidade não extraída dos autos por ausência de prova técnica;
as circunstâncias
, no presente caso, valoro negativamente neste ponto, considerando que a testemunha policial relatou que o acusado desrespeitava outros condutores que igualmente aguardavam o encerramento dos trabalhos da Polícia e da Politec, insistindo na passagem pela via, quando efetuavam o registro e levantamento do acidente de trânsito com vítima fatal, o que demonstra que o acusado sequer teve respeito para com a vida humana daquelas pessoas que morreram no acidente de trânsito, inclusive, achincalhando outros condutores que aguardavam a conclusão do trabalho dos agentes estatais que estavam presentes. Os motivos e as consequências são inerentes ao tipo penal; a vítima em nada contribuiu para a ação; a situação econômica do acusado é desfavorável (declara receber auxílio-doença, segundo o interrogatório).

Considerando a valoração de 02 (duas) circunstâncias judiciais em desfavor do acusado, fixo a pena-base em
01 (um) ano de detenção
. Aplico a pena de multa no importe de 10 dias-multa e, considerando a condição econômica desfavorável do acusado, sobre 1/30 do maior salário mínimo vigente ao tempo do fato.”
(Id. 176477191, p. 6)

Como visto, incidem duas circunstâncias judiciais desfavoráveis, devidamente fundamentadas em elementos concretos de convicção, as quais nem sequer são impugnadas.

Por outro norte, importante esclarecer que o
Código Penal
não estabelece valor fixo para cada circunstância judicial valorada negativamente, assim como o Superior Tribunal de Justiça não tem entendimento consolidado sobre a fração a ser utilizada na aplicação da pena-base, admitindo-se, contudo, o emprego da fração de 1/6, para cada circunstância judicial, a qual deve ser empregada sobre a pena mínima cominada ao tipo penal, ou,
igualmente
, admite-se a fração de 1/8, sobre o intervalo mínimo e máximo da reprimenda cominada ao tipo penal.

Desse modo, o aumento da pena-base em 6 meses, obedeceu a um dos critérios estabelecidos pelo Superior Tribuna de Justiça, ou seja, 3 meses para cada circunstância judicial, estando dentro da fração imaginária de
1/8, sobre o intervalo mínimo e máximo da reprimenda cominada ao tipo penal.

Dito isso, sem delongas, entendo que encontra-se devidamente justificado o rigor empregado, não havendo razões para o inconformismo.

No outro ponto da insurgência defensiva, a defesa pede que seja compensada a agravante da reincidência com a atenuante da confissão espontânea, por entender que ambas são preponderantes.

Novamente sem razão.

Nesse ponto, a magistrada singular consignou expressamente que se trata de indivíduo multirreincidente. Veja-se:

“Na segunda fase, verifico a presença da agravante da reincidência especifica (art. 61, inciso I, do CP), de modo que utilizo uma condenação criminal nos autos n. 0012631-34.2019.8.11.0064 – trânsito em julgado em 23/03/2020, para compensá-la com a atenuante da confissão espontânea (prevista no art. 65, III, alínea “d”, do CP). Contudo, em se tratando de mutireincidência especifica, justifico que não compenso integralmente a atenuante da confissão com a agravante da reincidência, diante da multireincidência específica do acusado, conforme ressai do processo executivo de pena SEEU 0007524-82.2014.8.11.0064, cujo entendimento foi sedimentado no Superior Tribunal de Justiça, veja-se: AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. MULTIREINCIDÊNCIA. ATENUANTE DA CONFISSÃO. COMPENSAÇÃO INTEGRAL. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. AGRAVO DESPROVIDO. 1. A multireincidência revela maior necessidade de repressão e rigor penal, a prevalecer sobre a atenuante da confissão, sendo vedada a compensação integral. Precedentes do STJ. 2. Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no HC: 620640 SC 2020/0276635-8, Relator: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 02/02/2021, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 08/02/2021).

Assim fixo a pena intermediária em 02 (dois) anos de detenção, majoração importante para a repressão do crime de embriaguez ao volante, cujas condenações em penas anteriores mais brandas, não surtiram efeito para o sentenciado.”
(Id. 176477191, p. 6).

A respeito da matéria, como bem frisado pela juíza monocrática, o Superior Tribunal de Justiça já consolidou o entendimento acerca do qual realmente não é possível compensar integralmente a atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência, quando o agente for multirreincidente.

Destaco demais julgados:

“(...) 1. Consoante orientação sedimentada nesta Corte Superior, não há óbice em se considerar, na primeira fase da dosimetria, anotações diversas daquelas sopesadas como reincidência, razão pela qual é descabida a alegação de ocorrência de bis in idem, uma vez que os fatos utilizados para a exasperação da pena-base não são os mesmos que autorizaram a majoração na etapa seguinte. 2. O entendimento deste Sodalício é assente no sentido de considerar igualmente preponderantes a atenuante da confissão e a agravante da reincidência. Também há jurisprudência firme no sentido de que, em situações que envolvem multirreincidência, tal como ocorre nestes autos, a compensação não deve ser feita de modo integral. 3 . Agravo improvido.”
(STJ – AgRg no AREsp 1439346/SE – Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial 2019/0033423-9 – Quinta Turma – Relator: Ministro Jorge Mussi – julgado em 11.6.2019).

“(...) 3.

A jurisprudência desta Corte, no julgamento do EREsp 1.154.752/RS, apreciado sob o rito dos recursos repetitivos, em 23/5/2012, pacificou o entendimento de que a agravante da reincidência deve ser compensada com a atenuante da confissão espontânea, porquanto ambas envolvem a personalidade do agente, sendo, por consequência, igualmente preponderantes. Tal entendimento sofre alteração quando reconhecida a situação de réu multirreincidente, hipótese na qual, como regra, não será devida a compensação integral entre a confissão e a reincidência. 4.

Tratando-se de réu multirreincidente, cabível a compensação parcial da atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência. (...).”
(STJ – Resp 1777169/AL – Recurso Especial 2018/0289138-7 – Sexta Turma – Relator: Ministro Nefi Cordeiro – 14.5.2019).

Frisa-se que o apelante ostenta, no mínimo, três condenações definitivas, inclusive por delitos da mesma natureza, o que demonstra total desrespeito com a legislação vigente, de modo que também entendo que encontra-se justificado o acréscimo da pena, nessa segunda fase, em 6 meses.

Por fim, verifica-se da sentença condenatória que a magistrada singular, fixou o prazo de suspensão para dirigir ou de obter a habilitação para dirigir veículo automotor por 24 meses.

Como cediço, a pena acessória de suspensão ou de proibição para se obter permissão ou habilitação para dirigir veículo automotor insere-se no campo de discricionariedade vinculada do magistrado, devendo, contudo, guardar correspondência com a culpabilidade do réu, respeitando-se os limites mínimo e máximo previstos no artigo 293 do CTB, de seguinte teor:

“A penalidade de suspensão ou de proibição de se obter a permissão ou a habilitação, para dirigir veículo automotor, tem a duração de dois meses a cinco anos.”

Como dito linhas acima, constata-se o total desrespeito do apelante com a legislação vigente, demonstrando, assim, evidente desprezo com as condenações anteriores, que, ao que transparece não surtiram efeito algum, pois simplesmente voltou a dirigir veículo automotor sob influência de álcool, colocando a vida de terceiros em perigo, de sorte que a magistrada
a quo
bem observou essa questão, e assim fundamentou:

“No tocante a pena de SUSPENSÃO DO DIREITO DE DIRIGIR VEÍCULO AUTOMOTOR, nos termos do artigo 293, do Código de Trânsito Brasileiro, ESTABELEÇO PRAZO DE 24 (VINTE E QUATRO) MESES de SUSPENSÃO, a contar do trânsito em julgado da presente condenação, devendo ser comunicado o órgão de trânsito para providências cabíveis, nos termos do art. 295, da referida legislação.

Justifico o prazo, em razão da recalcitrância, insistência e teimosia do sentenciado em dirigir embriagado (já que não se declara alcoólatra), de expor a vida dos usuários das vias públicas a risco iminente e constante de perigo, tolhendo da sociedade o direito coletivo de transitar em uma via segura.”
(Id. 176477191, pp. 6-7).

Percebe-se, portanto, motivos suficientes que justificam a suspensão da CNH pelo prazo superior ao mínimo legal, além do que a reprimenda corporal foi fixada em patamar acima do mínimo, diante das circunstâncias judiciais desfavoráveis, razão pela qual, não há qualquer ofensa aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

Por todo exposto, em consonância com o parecer ministerial
nego provimento
ao recurso manejado pela defesa de
Giovani Rondon Bravo Ferreira
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/10/2023